Tribunal: STF
Processo: AI 259869
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO INTERLOCUTÓRIO -
RETENÇÃO. Tratando-se de recurso extraordinário interposto contra
decisão interlocutória, há de observar-se o preceito do § 3º do
artigo 542 do Código de Processo Civil, procedendo-se ao
sobrestamento. Isso ocorre quando o órgão revisor, defrontando-se
com a apelação, haja afastado o ato do juízo que implicara, a partir
do disposto no inciso VI do artigo 267 do Código de Processo Civil,
extinção do processo sem julgamento do mérito, determinando a baixa
dos autos para a seqüência cabível.